Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708489-93.2022.8.07.0017 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: GREGORIO LEITE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. 2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada. 3. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).4. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter A utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor). 5. Os dispositivos devem ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.6. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 7. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27). 8. Na hipótese, o índice de juros remuneratórios estipulado foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano, valores muito superiores à média de mercado nos meses da celebração do negócio jurídico. De acordo com o Banco Central do Brasil ,no momento de celebração do contrato de crédito pessoal não consignado, as taxas médias de juros ao mês eram de 6,91%, 7,38% e 5,50%, respectivamente. 9. Em comparação com as taxas de juros praticadas pelas concorrentes, nota-se que, naquela época, de aproximadamente 60 instituições financeiras, das quais o Banco Central disponibiliza as taxas de juros praticadas para consulta, ao menos 50 estabelecem percentual inferior a 14% de juros ao mês e 362% ao ano. 10. Diante desse cenário, impõe-se a redução dos juros remuneratórios dos contratos acima listados para 11% ao mês, percentual que atende ao princípio da razoabilidade, uma vez que leva em consideração a natureza do negócio jurídico celebrado (contrato de alto risco). Apesar do percentual estar acima da taxa média de mercado, praticada no momento das contratações, está em consonância com as taxas de juros praticadas pela grande maioria das instituições concorrentes. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando que comprovou que os valores descontados eram efetivamente devidos em razão dos contratos de empréstimo, bem como que a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme decidido no tema 25 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.061/530/RS). Aduz que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. No aspecto, a fim de ratificar a tese recursal apresentada e o dissídio interpretativo, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: O índice de juros remuneratórios estipulado foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano, valores muito superiores à média de mercado nos meses da celebração do negócio jurídico. Registre-se que, de acordo com o Banco Central do Brasil (https://bcb.gov.br.estatisticas/reporttxjuroshistorico),no momento de celebração do contrato de crédito pessoal não consignado, as taxas médias de juros ao mês eram de 6,91%, 7,38% e 5,50%, respectivamente. Em comparação com as taxas de juros praticadas pelas concorrentes, nota-se que, naquela época, de aproximadamente 60 instituições financeiras, das quais o Banco Central disponibiliza as taxas de juros praticadas para consulta, ao menos 50 estabelecem percentual inferior a 14% de juros ao mês e 362% ao ano. Acrescente-se que, do ranking de instituições financeiras disponibilizado, a apelada ocupa as últimas posições dentre as instituições com juros mais elevados. Em resumo, o apelante contratou três empréstimos, que somados totalizam R$ 5.995,26. Após descontos referentes a cadastro, tributos e custos do contrato, foi disponibilizada a quantia de R$ 5.543,47. Todavia, a contraprestação constitui-se no pagamento de 12 parcelas mensais de R$ 1390,22, o que totaliza o montante de R$ 16.682,64. Ou seja, mais da metade dos valores pagos são juros remuneratórios que estão bem acima da média do mercado. A instituição bancária, por sua vez, se limitou a alegar, genericamente, que seu público-alvo são pessoas, em geral, de baixa renda e com o nome inscrito em entidade de proteção ao crédito, o que enseja maiores custos e riscos nas operações. Todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse as variáveis utilizadas no cálculo do empréstimo concedido ao autor que justificasse a aplicação da taxa de juros tão acima da taxa média de mercado. Portanto, demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada, com base em parâmetro objetivo - média de mercado -, sem a demonstração das peculiaridades do caso que levaram a sua fixação, a revisão contratual é medida que se impõe” (ID. 60150672). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por adequada a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, em face da abusividade. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente relativa à apontada inobservância do Tema 25/STJ. Assim, ultrapassar tal fundamento é providência que, igualmente, encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES ANALISADAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DESCONTO EM FOLHA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros, baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes. 2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a taxa de juros pactuada supera a taxa média de mercado, em mais de 30% (trinta por cento), gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor. 3. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria o exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.503.734/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Desse modo, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024) (g.n.). Por fim, determino que as intimações do processo relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 57865705). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029